Tribunal: TJMT
Processo: 1000887-80.2022.8.11.0044
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000887-80.2022.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[ALESSANDRA KERLEY FIRMINO DOS SANTOS - CPF: 603.313.052-91 (APELADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ÓRGÃO:

GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

No RECURSO:

1000887-80.2022.8.11.0044.

ORIGEM
: 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE PARANATINGA.

RECORRENTE(S):
MUNICÍPIO DE PARANATINGA
.

RECORRIDA(S):
ALESSANDRA KERLEY FIRMINO DOS SANTOS
.

RELATOR:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 7 A 10/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

Recurso INOMINADO – SERVIDORA públicA MUNICIPAL DE PARANATINGA – enfermeira -
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
– APLICABILIDADE DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 024/1997 - PERÍCIA REALIZADA – INSALUBRIDADE COMPROVADA - DIREITO AO ADICIONAL NO GRAU máximo DE 40% – SENTENÇA mantida – RECURSO CONHECIDO E imPROVIDO.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a sentença prolatada no id. 191477677, que julgou
parcialmente procedente
a pretensão inicial para determinar
a implantação do adicional de insalubridade, no patamar de 40% do vencimento da reclamante, bem como o pagamento dos adicionais relativos aos meses correspondentes aos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, além das parcelas que eventualmente vencerem até a efetiva implantação e enquanto perdurar as condições insalubres.

Determinou, ainda, que, em relação ao regime de atualização, os valores a serem pagos à parte reclamante deverão ser acrescidos de correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), e os juros de mora deverão incidir a partir da data da citação, com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme o artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97, a contar da citação.

Em argumento recursal, o município reclamado sustenta a improcedência da implantação do adicional de insalubridade, porquanto a reclamante já recebe todos os EPIs necessários à sua proteção pessoal, o que neutralizaria os danos.

Além disso, pontua que a perícia não deve ser realizada por função, cargo ou atividades, mas em razão da insalubridade existente no local de trabalho.

Ao final, requer o afastamento da concessão do adicional de insalubridade.

A recorrida não apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, em razão da ausência de interesse público na lide, deixou de manifestar (id. 232376159).

Na sequência, foi prolatada decisão pelo E. TJMT, declinando da competência para a Turma Recursal (id. 235411186).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Conforme determinação do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, os autos foram remetidos a este Juízo, consoante o julgamento do IRDR no 0085560-68.2016.8.11.0000, julgado em 28/11/2018 (id. 235411186).

Desse modo, passa-se à análise do presente feito, em razão, inclusive, da ausência de insurgência das partes contra a decisão do TJMT.

Assim, o feito será processado de acordo com as normas que regem os Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei no 12.153/2009 e Lei no 9.099/95).

Segundo consta na petição inicial, a reclamante é servidora pública, no cargo de
Enfermeira
, lotada no
Município de Paranatinga/MT
, cujas atividades compreendem contato frequente com
materiais biológicos contaminantes, bem como, com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas.

Ao
analisar o contexto fático-probatório existente nos autos, vê-se que a sentença recorrida
não
merece reparo.

A magistrada
singular
julgou a demanda parcialmente procedente sob o seguinte fundamento:

“Dessa forma, com intuito em aferir a condição insalubre, foi determinada a realização de perícia técnica judicial.

Do laudo pericial, extrai-se que nas conclusões finais trazidas pelo senhor perito, foi relatado que:

“Após efetuar a diligência técnica pericial no local laborado pela autora, ouvir as partes (apenas a reclamante), e consultada a legislação vigente, é conclusivo que o trabalho da Reclamante foi desenvolvido sob condições de INASALUBRIDADE, ou seja, a Reclamante labora em atividades INSALUBRES DE GRAU MÁXIMO (40%), exposta aos agentes Biológicos, conforme NR-15 e seu anexo 14, por todo o pacto laboral, pois a reclamante é a uma das responsáveis em sua jornada laboral para oferecer cuidados hospitalares em todos os quartos com casos de isolamento, além dos demais pacientes. No que concerne ao adicional de penosidade, vide laudo subitem 8.3, a reclamante não está exposta a uma atividade penosa, pois não há um desgaste físico ou mental acima do habitual..”

Assim, diante da perícia técnica, concluiu-se que a parte Autora labora em ambiente insalubre, fazendo jus ao adicional no patamar demandado (40%).”.

O
art. 187, parágrafo único, da Lei n.o 024/1997 (Estatuto do Servidor Público do Município de Paranatinga), disciplina o percebimento do adicional de insalubridade ao dispor: “
o exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção de adicional respectivamente de
40%, 20% e 10% do vencimento
, segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo
”.

Além disso, o
laudo pericial confeccionado sob o contraditório e ampla defesa, e assinado por perito nomeado pelo Juízo, atestou a insalubridade do local de trabalho da reclamante e concluiu que ela faz jus ao adicional no grau máximo de 40%, portanto, não há que se falar em afastamento da concessão do referido adicional.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o art. 46 da Lei no 9.099/1995.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT. Contudo, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024